Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704909-47.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES D E S P A C H O Vistos. A futura e eventual rescisão do contrato de assistência à saúde não implica em perda do objeto da ação em que se discute a cobertura do tratamento, pois a obrigação de fazer imposta por liminar e confirmada em sentença vigorará até a reforma da decisão ou efetiva resilição do ajuste. Por outro lado, intimada a esclarecer se desistia do recurso, a apelante manteve-se inerte. Sendo assim, nada a prover quanto à petição de ID 59606190. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator